Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO MATERIAL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE INUNDAÇÃO EM VIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FAUTE DU SERVICE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA OMISSIVA DOS REQUERIDOS. CHUVA COM DENSIDADE ATÍPICA PARA O PERÍODO. IMPREVISIBILIDADE.

1. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentando na peça de ingresso, bem como que a parte ré deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade.

2. Se a responsabilidade do Estado decorre de omissão, aplica-se a teoria da culpa administrativa, sendo necessário, para a responsabilização do ente estatal, aferir se devidamente configurada a tríade necessária à caracterização da responsabilidade subjetiva, ou seja, se Administração Pública, por meio de seus agentes, incorreu em algumas das modalidades de culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

3. Ausentes provas de que o dano sofrido pelo administrado decorreu de conduta omissiva da administração Pública, mas de chuva com densidade atípica, acima da média histórica para o período, a improcedência dos pedidos era, de fato, medida que se impunha.

4. Recurso conhecido e desprovido.